Tribunal: TJSP
Processo: 2020698-22.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame
Rodrigo Augusto Paes, aprovado em concurso público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário, teve seu cargo negado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no art. 47, V, da Lei Estadual no 10.261/1968, devido a processos criminais e cíveis

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame
Rodrigo Augusto Paes, aprovado em concurso público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário, teve seu cargo negado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no art. 47, V, da Lei Estadual no 10.261/1968, devido a processos criminais e cíveis em que figura como réu.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de posse, fundamentada na exigência de boa conduta e na existência de processos judiciais contra o impetrante, viola princípios constitucionais como a presunção de inocência e a razoabilidade.
III. Razões de Decidir
A negativa de posse não se baseia apenas na existência de ações penais em curso, mas em condutas que demonstrem incompatibilidade com o cargo pública pretendido. O controle judicial dos atos administrativos é restrito à legalidade, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se sem mérito administrativo.
4. Dispositivo e estes
Segurança negada.
Tese de julgamento: 1. A negativa de posse pode ser fundamentada em condutas incompatíveis com o cargo, mesmo sem trânsito em julgado de ações penais. 2. O controle judicial limita-se à legalidade dos atos administrativos.
Legislação Citada:
Lei Estadual no 10.261/1968, art. 47, V
Lei no 12.016/2009, art. 1o e art. 25
Jurisprudência Citada:
TJSP, Mandado de Segurança Cível 2178600-09.2023.8.26.0000, Rel. Ricardo Dip, Órgão Especial, j. 30/08/2023.